Tribunal: TJDFT
Processo: 0732229-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732229-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, RONNIE VON CARDOSO PEREIRA EMBARGADO: RONNIE VON CARDOSO PEREIRA, BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONÓRCIOS LTDA. contra o Acórdão n.o 1793856, de ID n.o 54322151, que deu parcial provimento aos recursos. Nada a prover em relação ao pedido de ID n.o 57796673, por ora. Aguarde-se o julgamento do processo, que foi incluído na pauta 13a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador